Tribunal: TJMT
Processo: 1029239-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029239-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIC VITOR NEVES MACEDO - CPF: 067.209.328-61 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AGUA PRETA S A - CNPJ: 78.459.310/0001-66 (AGRAVANTE), COMGEO MINERACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 01.133.479/0001-05 (AGRAVADO), SAVIO ALARCAO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 994.094.531-00 (ADVOGADO), FLAVIO MASCHIETTO - CPF: 095.652.178-93 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SOTERIO DE OLIVEIRA - CPF: 217.652.861-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA.
IMISSÃO NA POSSE E INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a imissão na posse e a instituição da servidão minerária do subsolo da Fazenda Agropecuária Água Preta,
em favor da agravada, no curso de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado. A agravante sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada manifestação prévia sobre o auto de avaliação, o depósito indenizatório e as licenças minerárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a imissão na posse e a instituição da servidão minerária poderiam ser determinadas sem prévia manifestação da agravante sobre os documentos juntados na fase de cumprimento
e
estabelecer se foram observados os requisitos legais e os parâmetros fixados no título executivo judicial para o deferimento da imissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial autoriza expressamente a imissão na posse e a instituição da servidão minerária, condicionando-a unicamente à entrega dos documentos obrigatórios e à apresentação da outorga da ANM, o que foi devidamente cumprido pela agravada.

A discussão sobre o valor da indenização foi expressamente remetida à fase de liquidação de sentença, sem condicionar a imissão na posse à sua prévia definição ou homologação.

A decisão agravada respeitou os limites do título executivo, preservando a possibilidade de futura impugnação pela executada.

Inexistem vícios processuais ou risco de dano irreparável que justifiquem a suspensão da medida executória regularmente determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A imissão na posse e a instituição da servidão minerária podem ser deferidas na fase de cumprimento de sentença, desde que cumpridos os requisitos fixados no título executivo.

A discussão sobre o valor indenizatório pode ocorrer em fase própria de liquidação,
de modo a garantir a ampla defesa e o contraditório,
sem
impedi
r a efetivação da servidão minerária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029239-78.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária, determinou a imissão na posse do local de operação e instituição da servidão minerária do subsolo da Fazenda Agropecuária Água Preta em favor da agravada.

A agravante aduz que foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse e a instituição de servidão em favor da exequente/agravada, condicionando apenas à apresentação de documentos obrigatórios e à outorga da ANM, sem oportunizar à executada manifestação prévia acerca da avaliação realizada, do depósito efetuado e das licenças juntadas.

Alega que pugnou pela reconsideração do
decisum
e o recolhimento do mandado expedido, com a abertura de prazo de quinze dias para manifestação, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a avaliação teria caráter provisório e que eventual controvérsia sobre o
quantum
indenizatório seria apreciada posteriormente.

Argumenta que a ausência de intimação inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 9º e 10 do CPC, uma vez que foi privada de se pronunciar sobre elementos essenciais à validade da imissão.

Sustenta que o ingresso da agravada em sua propriedade, sem a prévia verificação pela executada da regularidade documental e da suficiência do depósito, configura restrição indevida ao uso e gozo de seu imóvel, impondo desequilíbrio processual em benefício da credora.

Aponta ainda que o mandado expedido em 15-8-2025 representa tomada unilateral da posse, violando garantias constitucionais.

Afirma presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, pois a posse do imóvel poderá ser transferida sem justa indenização e com base em documentos que carecem de força probante, como o de Id 203341484, classificado apenas como de verificação.

Destaca
que, caso não seja suspensa a imissão, sofrerá prejuízos imediatos e irreparáveis em sua atividade agropecuária.

Efeito suspensivo indeferido (Id 310492873).

Em contraminuta, a agravada
defende a legalidade das decisões atacadas e a plena regularidade do cumprimento do acórdão que já autoriz
ou

a entrada
no imóvel, condicionado apenas à apresentação da documentação minerária exigida, comprovada nos autos.

Assevera
que atendeu às exigências do Tribunal, juntou títulos autorizativos válidos e promoveu depósitos judiciais de indenização segundo avaliações realizadas por perito e oficial de justiça, sem oposição tempestiva da proprietária, configurando preclusão.

Ressalta
que a decisão apenas deu fiel execução ao julgado,
competin
do à agravante, se inconformada, impugnar oportunamente o valor da indenização, sem impedir a imissão.

Assegura
inexistência de qualquer violação ao contraditório, pois a proprietária foi intimada e quedou-se inerte, além de não haver
impedimento
legal ao ingresso da mineradora para viabilizar a atividade já reconhecida como legítima.

Informa ainda episódio grave ocorrido na data da imissão, consistente em ameaça feita por preposto da agravante ao
advogado da mineradora, fato que requer providências junto à Ordem dos Advogados do Brasil.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que determinou a imissão na posse do local de operação e instituição da servidão minerária do subsolo da Fazenda Agropecuária Água Preta em favor da agravada, nos seguintes termos:

“(...)

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença proferida no feito principal, converto o presente cumprimento provisório para cumprimento de sentença definitivo, pelo que DETERMINO a expedição do mandado de imissão em favor da exequente na posse do local de operação e instituição da servidão, "contanto que entregue todos os documentos obrigatórios e a outorga pela ANM", conforme acórdão proferido pelo E. TJMT, juntado nos autos principais (nº 0001033-96.2011.8.11.0021 - Id. 194734889).”
(fl. 93).

A
agravante
insurg
e-se
prioritariamente
contra o
decisum
sob o argumento de que

violo
u
o contraditório e
a
ampla defesa,
uma vez
que não
teria sido
oportunizada manifestação prévia sobre o auto de avaliação, o depósito indenizatório e as licenças minerárias juntadas aos autos
.

O título executivo que embasa a
E
xecução decorre de acórdão desta própria Câmara que, ao reformar sentença anterior, autorizou o ingresso da agravada no imóvel e a constituição da servidão minerária, determinando que eventual divergência sobre o valor indenizatório seja resolvida em fase própria de liquidação
. Ou seja
, não subordinou a imissão à prévia discussão ou homologação definitiva da indenização.

Pelo contrário, o julgado fixou que bastaria à beneficiária apresentar a documentação obrigatória e comprovar a
outorga da Agência Nacional de Mineração, providências já adotadas pela agravada.

Assim ficou deliberado no acórdão do processo principal, a Ação de Servidão Minerária de Subsolo n. 0001033-96.2011.8.11.0021
:

“(...)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para cassar a sentença e, considerando já existir depósito judicial do que seria o montante da reparação, determinar que seja autorizado o ingresso da apelante no local de operação e instituída a servidão tanto na “propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes” (art. 59 do Código Minerário), contanto que entregue todos os documentos obrigatórios e a outorga pela ANM.

Ademais, em razão da não delimitação da referida quantia, os autos devem retornar à origem para apuração do quantum devido em liquidação de sentença (...)”.

Desse modo, o

J
uízo de origem limitou-se a cumprir exatamente o que foi decidido por este Tribunal, inclusive designando audiência de conciliação para tratar do
quantum
indenizatório
. Assinalou, ainda, que não existindo acordo,
“
eventual impugnação será decidida em momento oportuno”
(Id 205916653
dos autos originários)
, o que demonstra respeito
à determinação contida
no processo principal e preserva a possibilidade de impugnação futura pela executada quanto ao valor da indenização
.

A agravante
teve ciência a respeito
da
realização da
avaliaç
ão
e permaneceu inerte.

Logo, h
ouve regular contraditório no processo de conhecimento, que culminou no título executivo, e a fase de
cumprimento respeitou os requisitos legais
, quais sejam,
existência de decisão transitada em julgado, depósito de valores segundo laudos oficiais e apresentação dos documentos de outorga e licenciamento minerário
.

Não se vislumbra, portanto, qualquer
falha
processual ou risco de dano irreparável
, sendo certo que

e
ventuais diferenças na indenização serão debatidas em liquidação, sem prejuízo ao direito de defesa da executada.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025